Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014060-41.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Emolumentos, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUTE BUSS KIEFER - CPF: 729.035.891-00 (ADVOGADO), HERALDO KIEFER - CPF: 818.535.567-34 (IMPETRANTE), JUIZ PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. NÃO PROFERIU VOTO A 6ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, E A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que não determinou o recolhimento de emolumentos devidos a notários ou registradores, sob alegação de que o benefício da justiça gratuita deveria ser estendido a atos de natureza extraprocessual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da justiça gratuita, concedido no âmbito judicial, se estende aos emolumentos devidos em atos extrajudiciais, necessários à efetivação de decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita abrange os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de atos notariais necessários à efetivação de decisão judicial, conforme disposto no art. 98, § 1º, IX, do CPC.
4. Inexiste, no caso concreto, direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, conforme exigido para a concessão de mandado de segurança.
5. Ausência de ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade coatora.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "O benefício da justiça gratuita se estende aos emolumentos devidos em atos extrajudiciais necessários à efetivação de decisões judiciais, conforme o art. 98, § 1º, IX, do CPC. No entanto, para a concessão de mandado de segurança, exige-se a demonstração de direito líquido e certo, inexistente no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, § 1º, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 0010705-55.2015.8.11.0000, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas; TJMT, Ap nº 0003389-67.2015.8.11.0007, Rel. Des. João Ferreira Filho.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”
impetrado por HERALDO KIEFER contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT
.

De proêmio, a parte impetrante circunstancia que
“(...)a presente ação constitucional de mandado de segurança visa combater ato judicial de magistrado estadual estampado no Ofício nº 410/2024 da 2ª Vara de São José do Rio Claro, que determina o registro de ato, "independentemente de recolhimento de custas/emolumentos, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita", em consonância com a Decisão do referido magistrado datada de 03/05/2024.

No caso em comento houve o julgamento procedente de pedido de usucapião extraordinária (DOC. 01), por meio do processo judicial de nº 1001482- 49.2021.8.11.0033, em que e a Requerente é beneficiária da justiça gratuita.

(...)

Em assim sendo, a causídica representante da requerente do processo de número 1001482-49.2021.8.11.0033, compareceu a serventia extrajudicial do Impetrante requerendo o registro da usucapião, independentemente do recolhimento dos emolumentos, por ser sua cliente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Neste consentâneo, o Impetrante lhe informou que, apesar do que consta no artigo 98, IX do CPC, tal situação ainda não se encontra regulamentada sua aplicação pela corregedoria do estado de Mato Grosso, razão pela qual, no exercício de sua função de delegatário do serviço não poderia extrapolar algo que sequer a corregedoria regulamentou no Estado de Mato Grosso.

Pois bem, diante da impossibilidade de registro por parte do Impetrante, a nobre representante judicial da parte requereu ao juízo, cujo ato se pretende expurgar sua infração a direito líquido e certo, pela intimação da serventia para que realizasse o registro da usucapião independentemente do custeio do serviço.

Ou seja, independentemente do pagamento dos emolumentos.

Infelizmente, o juízo de piso proferiu decisão determinando que o Impetrante realizasse o registro da usucapião sem a cobrança dos seus devidos emolumentos, conforme se vê por trecho da decisão abaixo estampada e anexa (...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)a) concessão de medida liminar, sem a oitiva prévia da parte impetrada, para suspender, de início, a decisão e a exigibilidade da prática de ato registral, sem a cobrança dos emolumentos, até ser fixada a forma (caput art. 98 CPC) como se dará o efetivo custeio e a suficiente e adequada remuneração do agente, conforme reza a Lei nº 10.169/2000;

b) a intimação do Ilustre Representante do Ministério Público;

c) a notificação do impetrado, para prestar as informações;

d) que no mérito este Egrégio Tribunal de Justiça se digne a conceder a segurança no sentido de anular a decisão vergastada por meio do presente mandado de segurança para e seja vedada a exigibilidade da prática de ato registral, sem a cobrança dos emolumentos, até ser fixada a forma (caput art. 98 CPC) como se dará o efetivo custeio e a suficiente e adequada remuneração do agente, conforme reza a Lei nº 10.169/2000 e em respeito a CF Art. 5°, LXXIV, e ao artigo 28 da Lei 8.935/1.994;”

O pedido liminar foi
indeferido,

nos seguintes termos (ID. 216892667):

“(...)

Vistos, etc.

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR SUSPENSIVA”,
impetrado por HERALDO KIEFER contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que “a presente ação constitucional de mandado de segurança visa combater ato judicial de magistrado estadual estampado no Ofício nº 410/2024 da 2ª Vara de São José do Rio Claro, que determina o registro de ato, "independentemente de recolhimento de custas/emolumentos, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita", em consonância com a Decisão do referido magistrado datada de 03/05/2024.

No caso em comento houve o julgamento procedente de pedido de usucapião extraordinária (DOC. 01), por meio do processo judicial de nº 1001482- 49.2021.8.11.0033, em que e a Requerente é beneficiária da justiça gratuita.

(...)

Em assim sendo, a causídica representante da requerente do processo de número 1001482-49.2021.8.11.0033, compareceu a serventia extrajudicial do Impetrante requerendo o registro da usucapião, independentemente do recolhimento dos emolumentos, por ser sua cliente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Neste consentâneo, o Impetrante lhe informou que, apesar do que consta no artigo 98, IX do CPC, tal situação ainda não se encontra regulamentada sua aplicação pela corregedoria do estado de Mato Grosso, razão pela qual, no exercício de sua função de delegatário do serviço não poderia extrapolar algo que sequer a corregedoria regulamentou no Estado de Mato Grosso.

Pois bem, diante da impossibilidade de registro por parte do Impetrante, a nobre representante judicial da parte requereu ao juízo, cujo ato se pretende expurgar sua infração a direito líquido e certo, pela intimação da serventia para que realizasse o registro da usucapião independentemente do custeio do serviço.

Ou seja, independentemente do pagamento dos emolumentos.

Infelizmente, o juízo de piso proferiu decisão determinando que o Impetrante realizasse o registro da usucapião sem a cobrança dos seus devidos emolumentos, conforme se vê por trecho da decisão abaixo estampada e anexa (...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)a) concessão de medida liminar, sem a oitiva prévia da parte impetrada, para suspender, de início, a decisão e a exigibilidade da prática de ato registral, sem a cobrança dos emolumentos, até ser fixada a forma (caput art. 98 CPC) como se dará o efetivo custeio e a suficiente e adequada remuneração do agente, conforme reza a Lei nº 10.169/2000;

b) a intimação do Ilustre Representante do Ministério Público;

c) a notificação do impetrado, para prestar as informações;

d) que no mérito este Egrégio Tribunal de Justiça se digne a conceder a segurança no sentido de anular a decisão vergastada por meio do presente mandado de segurança para e seja vedada a exigibilidade da prática de ato registral, sem a cobrança dos emolumentos, até ser fixada a forma (caput art. 98 CPC) como se dará o efetivo custeio e a suficiente e adequada remuneração do agente, conforme reza a Lei nº 10.169/2000 e em respeito a CF Art. 5°, LXXIV, e ao artigo 28 da Lei 8.935/1.994;”

É o relato do necessário.

DECIDO.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (destaquei)

Como cediço, no mandado de segurança, é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo à parte impetrante demonstrar,
prima facie,
o seu direito líquido e certo. Tal situação jurídica, todavia, não se vislumbra na espécie.

Isso porque, ao contrário do que alega o recorrente, os benefícios da justiça gratuita, se estendem às hipóteses de emolumentos devidos aos notários ou registradores, ou seja, diz respeito aos atos de natureza extraprocessual necessários à efetivação de decisão judicial, nos termos do art. 98, § 1º, IX, do CPC,
in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido
” (grifo nosso).

Desse modo, da análise do caderno processual, não há como reconhecer, de plano, a plausibilidade do direito necessário para o acolhimento da pretensão liminar.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido liminar postulado no
writ.

Notifique-se a parte impetrada do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.

Cumpra-se o disposto no art. 7.º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Após indeferimento do pedido liminar, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (ID. 224599699).

A autoridade coatora prestou informações (ID. 219424681).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
denegação
da segurança (ID. 232316655).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
impetrado por
HERALDO KIEFER
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Atenta a questão posta, verifica-se que a
impetrante pretende a
concessão da ordem mandamental a fim de que
“
seja vedada a exigibilidade da prática de ato registral, sem a cobrança dos emolumentos, até ser fixada a forma (caput art. 98 CPC) como se dará o efetivo custeio e a suficiente e adequada remuneração do agente, conforme reza a Lei nº 10.169/2000 e em respeito à CF Art. 5°, LXXIV, e ao artigo 28 da Lei 8.935/1.994.”

No entanto,
ao contrário do que alega o recorrente, os benefícios da justiça gratuita, se estendem às hipóteses de emolumentos devidos aos notários ou registradores, ou seja, diz respeito aos atos de natureza extraprocessual necessários à efetivação de decisão judicial
,

nos termos do art. 98, § 1º, IX, do CPC,
in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido
” (grifo nosso).

Nesse sentido, cito a jurisprudência desta egrégia corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. 1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50
, a isenção albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais
– desde que necessários à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício. 2) A regularização da representação processual do agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita. (N.U 0010705-55.2015.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015) “
- grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA –
REQUERIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– ÊXITO NA DEFESA DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – ART. 4º, XXI, LEI Nº 80/94 – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 98 DO CPC/2015 – EMOLUMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA SENTENÇA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO –
EXTENSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
– AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE POR MEIO DE USUCAPIÃO – NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme estabelece o § 2º do artigo 98 do CPC/2015, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal. (...) 3.
O benefício da assistência judiciária gratuita concedida pelo Juízo na ação de origem se estende aos serviços extrajudiciais, conforme disposto expressamente no artigo 98, §1º, IX, do CPC/2015.
4. “O imposto ITBI incide em (se) tratando de transmissão de propriedade por ato inter vivos, não havendo possibilidade (de o) tributo municipal incidir nas hipóteses em que não há transmissão de propriedade mas aquisição originária de propriedade imobiliária como na hipótese de usucapião” (TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, Ap 25630/2018, Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. 18/07/2018, DJE 26/07/2018). (N.U 0003389-67.2015.8.11.0007, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)” -
grifei.

Assim, concluo que inexiste direito líquido e certo devidamente demonstrado por prova pré-constituída a amparar a pretensão externada pela impetrante.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024